Tribunal: TJDFT
Processo: 0717623-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0717623-69.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: JOAO CARLOS LABOISSIERE AMBROSIO, ISABELA DRUMOND PERDIGAO, L. D. L. A. AGRAVADO: AIR CANADA DESPACHO Cuida-se de agravo interno interposto por JOÃO CARLOS LABOISSIERE AMBRÓSIO E OUTROS, contra a decisão desta Relatoria (ID 17092179) que não conheceu do agravo de instrumento com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC e artigo 87, inciso III, do RITJDFT. Mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. Dessa forma, nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil e do art. 265, § 2o, do Regimento Interno do TJDFT, intime-se a parte agravada, para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno interposto. Concluída a diligência, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília/DF, 13 de agosto de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator